Tribunal: TJMT
Processo: 1017118-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
: 1017118-57.2021.8.11.0000

Classe:
RECLAMAÇÃO (12375)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DR. JONES GATTASS DIAS E
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CRISTIANE NUNES RECHE - CPF: 927.205.441-91 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL — NÃO CONHECIMENTO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões.

Dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por CRISTIANE NUNES RECHE, visando garantir a observância de enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal.

A Reclamante sustenta que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado nº 0001963-26.2016.8.11.0026, consignou que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula nº 85, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Argumenta que, as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido.

O pedido liminar não foi concedido (ID 103256513).

Não houve contestação.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR):

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -

garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)§ 5º
É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.

Convém ressaltar que contra a decisão proferida pela Turma Recursal, competia a reclamante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma
Recursal
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1º - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.

[...]

Art. 3º. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.

[...]

§ 2º Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

Todavia, verifica-se que, nos autos de origem, que após a decisão monocrática proferida na Turma Recursal pelo Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que negou provimento ao recurso inominado, a Reclamante deixou transcorrer o prazo, transitando em julgado
o decisum
:

CERTIFICO que decorreu o prazo em
01/10/2021
para a interposição de recurso contra a decisão monocrática proferida, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao artigo 1º, inciso VI, alínea “a”, da Ordem de Serviço nº 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021
. (Id. 10900

Desse modo, a Reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida por Juiz integrante da Turma
Recursal
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como
sucedâneo

recursal
.

Além disso, a decisão transitou em julgado em
01 de outubro de 2021
, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico de Segunda Instância.

É certo que, nos termos do artigo 988, § 5º, do Código de Processo Civil, “
é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão
.”. Regra que está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734)
.”. (STF, Primeira Turma, Rcl 32317 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2018).

Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da
reclamação
prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231,
caput
, do RITJ/MT, é de rigor a o não conhecimento da Reclamação.

Ante o exposto, não conheço da Reclamação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL - CONVOCADO MF):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL (17 A 23.11.2022), O RELATOR JULGOU PELO
NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO
, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - CONVOCADO (DR. JONES GATTAS DIAS), 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 5ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E 7ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º DA PORTARIA 298/2020-PRES, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 8ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por CRISTIANE NUNES RECHE, visando garantir a observância de enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal.

O ilustre
Relator, Desembargador Mário Kono de Oliveira
votou no sentido de
não conhecer da Reclamação
, por não cuidar de hipótese de cabimento prevista no artigo 988 do CPC.

Pedi vista do processo para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Após estudo dos autos, entendo que o caso é de não conhecimento da Reclamação interposta.

Isso porque, a Reclamante propôs a reclamação contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso proferida nos autos do recurso inominado nº. 0001963-26.2016.8.11.0026 (id. 100470471).

Contra essa decisão, competia a reclamante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno, nos termos da Súmulas nºs. 01 e 02 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Logo, a hipótese, não é de reclamação constitucional, nos termos do artigo 988, §5º, II, do CPC. Veja-se:

§ 5º É inadmissível a reclamação:

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
[Destaquei].

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA POR JUIZ INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido.

(N.U 1003131-51.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA POR JUIZ INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO — CORREÇÃO.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido.

(N.U 1000601-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Desse modo, a reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
acompanho
o Desembargador Relator para
não conhecer
da Reclamação ora analisada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL):

Na Seção de Direito Privado tivemos uma discussão há algum tempo se a reclamação se tratava de um recurso ou de uma ação e foi decidido que se tratava de uma ação e, portanto, com a devida vênia, não haveria como não conhecê-la, porque não se conhece de um recurso, mas por se tratar de ação, rejeita-se liminarmente a petição inicial.

O resultado prático é o mesmo, mas tecnicamente como estávamos seguindo a linha de indeferir a petição inicial e neste caso, os motivos são diversos entre um e outro e o resultado acaba sendo o mesmo, acompanho o voto do relator com essas observações de indeferir a petição inicial.

É como voto.-

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

A reclamação, de certa forma, em caráter genérico, é um recurso, porém, o legislador deu o tom na regra quando fez grafar que a ação é julgada procedente ou improcedente, o que surge a indagação de qual a natureza jurídica e sendo ação, a linguagem pragmática que deve ser utilizada é essa expressada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Também a exemplo da Desembargadora Marilsen Andrade Addario faço essa retificação, em termos de não conhecer, mas sim para inadmitir a reclamação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Ou julga-se procedente ou improcedente ou não conhece da reclamação, no caso, não se conhece da reclamação, no primeiro caso era uma decisão unipessoal do relator da Turma Recursal, no segundo caso é contra acórdão.

Essa é a diferença.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL):

É só indeferimento da petição inicial. Julga-se extinto, indeferindo a petição inicial. É só um termo técnico, ao invés de não conhecer, indeferir a petição inicial.-

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (9º VOGAL: CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR):

É uma questão que não havia pensado, mas acompanho o voto com as ponderações da
Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o relator com as ponderações feitas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Acrescentarei ao meu voto sobre indeferir a petição inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023